Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O executado não possuidor de imóvel penhorado não ostenta interesse e legitimidade para impugnar a constrição. Apenas o atual possuidor/proprietário teria legitimidade para tanto, por meio de embargos de terceiro, nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.